Tribunal: STF
Processo: RE 487734
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA: NÃO-EXTINÇÃO DO CONTRATO 
   DE TRABALHO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
   PARA NOVO JULGAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.